Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-83.2021.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CAMBIAL - Duplicata mercantil - Ação de cobrança - Incontroversa nos autos a relação de compra e venda entabulada entre as partes - Nota fiscal de produtos, devidamente acompanhada do comprovante de recebimento - Exigibilidade do título - Sentença mantida - Contagem dos juros de mora e correção monetária a partir da data do vencimento - Admissibilidade - Correção monetária não é pena - Mora "ex

Ementa:
CAMBIAL - Duplicata mercantil - Ação de cobrança - Incontroversa nos autos a relação de compra e venda entabulada entre as partes - Nota fiscal de produtos, devidamente acompanhada do comprovante de recebimento - Exigibilidade do título - Sentença mantida - Contagem dos juros de mora e correção monetária a partir da data do vencimento - Admissibilidade - Correção monetária não é pena - Mora "ex re" - Exegese do art. 397 do CC - Rejeição da tese da recorrente, de que a correção monetária incidiria do ajuizamento da demanda e os juros moratórios da citação - Honorários recursais - Cabimento Honorários advocatícios majorados de R$ 1.200,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.